Tribunal: TJES
Processo: 5003501-69.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003501-69.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILIA PRATTI SECCO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO JÁ JULGADO. INCLUÍDO EM PAUTA PARA JULGAMENTO COLEGIADO FORAM DEVIDAMENTE INTIMADAS AS PARTES (e-Diário de 18/03/2020 – edição 6.116) TANTO ACERCA DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO COMO DA DATA PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL, DEIXANDO FLUIR O PRAZO PARA QUALQUER IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ADEQUADAMENTE CERTIFICADO NO ID 521420. PROCESSO CORRETAMENTE BAIXADO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. MANIFESTAÇÃO DO ID 540664 CONHECIDA E IMPROVIDA. AUTOS QUE DEVEM SER BAIXADOS PARA PROVIDÊNCIAS DE ARQUIVAMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.